Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-18.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI 911/1969. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 1.1. Conforme previsto nos arts. 319 e 320 do mesmo Código, os requisitos da Inicial são: o juízo a que é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas que a parte pretende produzir, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. Por se tratar de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia, se faz necessário o atendimento das determinações trazidas no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos arts. 3o, 4o e 5o, os quais não impõem a indicação de depositário fiel (e sua qualificação) na exordial, como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional.
3. Mostra-se exacerbado o indeferimento da petição inicial uma vez que a requisição feita pelo juízo de origem (indicação de e-mail e telefone do depositário fiel do bem e do advogado responsável) não se revela essencial à propositura da ação.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.